Tribunal: STF
Processo: HC 186610
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Melo Azambuja e outros em favor de Eliseu Ramos dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 576.233/RS.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 45/53).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (evento 2, fls. 30/36).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem no HC 576.233/RS (evento 2, fls. 90/94).
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para a formação de culpa, preso o paciente desde 01.12.2018. Argumentam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduzem a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória mediante condições e a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, registre-se que é indevida a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. No presente caso, também não está configurada ilegalidade flagrante que autorize a cognição de ofício da matéria.
      O juízo da primeira instância verificou indícios de que o paciente teria cometido o crime de tráfico de drogas ilícitas e, quanto à necessidade da prisão preventiva, apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e de garantir a ordem pública, registrando que o paciente e o corréu Ueller teriam tentado escapar da abordagem policial; que outro suposto comparsa teria efetuado disparos de arma de fogo contra os condutores da prisão em flagrante; e que foi apreendida quantidade significativa de drogas ilícitas (e-STJ fl. 43): 
    O condutor narrou que, na noite do dia 30/11/18, receberam informações de que haveria uma grande negociação de entorpecentes comandada por Maghaiver Alovisi e realizada por Ueller e Eliseu nas proximidades do bairro Engenho Velho. Que foram realizadas campanas e monitoramento no local, com apoio da Brigada Militar. Que por volta da 00:30 a equipe avistou Ueller e Eliseu com uma grande sacola branca que foi ocultada numa lata de lixo próxima à Loja Becker. Que foi dada voz de polícia e parada, mas ambos fugiram em direção ao bairro Engenho Velho. Que um terceiro que provavelmente fazia a segurança dos dois realizou disparos de arma de fogo contra os policiais que reagiram, mas não conseguiram prendê-lo, tendo o mesmo fugido para o interior do bairro. Ueller e Eliseu foram abordados por outra equipe da Polícia Civil e pela Brigada. Que na sacola com escrito Maghaiver que foi ocultada na lixeira foram encontrados 2,5 kg de maconha tipo camarão, em cinco pacotes. Com Ueller foi encontrado mais 8g de cocaína. 
    De fato, a agressão a policiais imputada a suposto comparsa do ora paciente, a tentativa de fuga e a quantidade de drogas ilícitas, em conjunto, são circunstâncias que, revelando a excepcional gravidade concreta do caso analisado nestes autos, legitimam a segregação cautelar, a teor dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor: 
    Quanto à tese de excesso de prazo, esclareça-se que eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Do que se extrai da leitura dos autos e do andamento disponível no site do TJRS, o trâmite processual é regular, não se verificando o alegado constrangimento ilegal. 
    Convém esclarecer, por fim, que o reconhecimento do estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão preventiva. 
    Ante o exposto, denego o pedido de habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não é caso de concessão da ordem de ofício.
    Sobre a prisão preventiva do paciente, é sabido que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘na noite do dia 30/11/18, receberam informações de que haveria uma grande negociação de entorpecentes comandada por Maghaiver Alovisi e realizada por Ueller e Eliseu nas proximidades do bairro Engenho Velho (...) Que por volta da 00:30 a equipe avistou Ueller e Eliseu com uma grande sacola branca que foi ocultada numa lata de lixo próxima à Loja Becker. Que foi dada voz de polícia e parada, mas ambos fugiram em direção ao bairro Engenho Velho. Que um terceiro que provavelmente fazia a segurança dos dois realizou disparos de arma de fogo contra os policiais que reagiram, mas não conseguiram prendê-lo, tendo o mesmo fugido para o interior do bairro.’ Ademais, ‘Ueller e Eliseu foram abordados por outra equipe da Polícia Civil e pela Brigada. Que na sacola com escrito Maghaiver que foi ocultada na lixeira foram encontrados 2,5 kg de maconha tipo camarão, em cinco pacotes.’ 
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apoiou-se na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois ’A prisão preventiva está plenamente justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a atuação do paciente na comercialização de entorpecentes. Realçou que, ‘o conceito da ordem pública, tem-se como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito que, se for grave como o destes autos, tem uma repercussão negativa e traumática na vida de muitas pessoas, propiciando que elas um forte sentimento de impunidade e de insegurança’. Ademais, ‘há gravidade concreta na ação do paciente, justificando a detenção provisória decretada. Esta gravidade e o tipo de atividade criminosa, que pratica o acusado-indiciado, impendem pela reiteração que ocorreria de aplicar outras medidas cautelares que não à prisão.’ 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que ‘O juízo da primeira instância verificou indícios de que o paciente teria cometido o crime de tráfico de drogas ilícitas e, quanto à necessidade da prisão preventiva, apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e de garantir a ordem pública’. Destacou que ‘o paciente e o corréu Ueller teriam tentado escapar da abordagem policial; que outro suposto comparsa teria efetuado disparos de arma de fogo contra os condutores da prisão em flagrante; e que foi apreendida quantidade significativa de drogas ilícitas’. Assim, ‘a agressão a policiais imputada a suposto comparsa do ora paciente, a tentativa de fuga e a quantidade de drogas ilícitas, em conjunto, são circunstâncias que, revelando a excepcional gravidade concreta do caso analisado nestes autos, legitimam a segregação cautelar’.
    Nesse prisma, a fundamentação do ato dito coator se encontra compatível com o entendimento desta Suprema Corte, pois, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
     Quanto ao alegado excesso de prazo prisional, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Sobre o tema, a Corte Superior enfatizou que ‘se extrai da leitura dos autos e do andamento disponível no site do TJRS, o trâmite processual é regular, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.’
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por fim, sobre a necessidade de reavaliação da custódia em razão da pandemia da COVID-19 (Recomendação 62 do CNJ), o ato dito coator assentou que ‘o reconhecimento do estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão preventiva.’ Não existindo prova pré-constituída de risco específico ao Paciente (comorbidades) e da incapacidade do estabelecimento prisional em mitigar seus efeitos, inviável o acolhimento do writ, pois esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora